Tribunal: TJSP
Processo: 1000275-78.2023.8.26.0695
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Apelação – Revisional de Contrato Bancário – Procedência Parcial para afastar a Cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem– Insurgência da Instituição Financeira - Incidência do Código de Defesa do Consumidor, a teor da Súmula 297 do STJ – Tarifa de Avaliação do Bem – Abusividade na cobrança – Ausência de comprovação quanto ao pagamento e realização do laudo - Determinação para devolução do

Ementa:
Apelação – Revisional de Contrato Bancário – Procedência Parcial para afastar a Cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem– Insurgência da Instituição Financeira - Incidência do Código de Defesa do Consumidor, a teor da Súmula 297 do STJ – Tarifa de Avaliação do Bem – Abusividade na cobrança – Ausência de comprovação quanto ao pagamento e realização do laudo - Determinação para devolução do montante indevidamente cobrado – Sentença Mantida – Apelo Desprovido.